Tribunal: TJMT
Processo: 1038215-13.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038215-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DORADO - CPF: 229.326.151-49 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – APRECIAÇÃO DE DEMANDA DIVERSA – SENTENÇA, CAUSA DE PEDIR, FATOS E PEDIDO DIFERENTES DOS DISCUTIDOS NOS AUTOS – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id. nº 147595237), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, os valores descontados de 06/2021 a 01/2022 e restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de janeiro de 2021 até 10.08.2021.

Em argumento recursal, o recorrente alega a revogação do art. 40, §21 da Constituição Federal, a inexistência de recepção da redação anterior do inciso IV e do § 4º do art. 2º da Lei Complementar Estadual 202/2004 e a incidência da alíquota de 14%.

Ao final, requer a reforma da sentença combatida.

A parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença em sua integralidade.

O Ministério Público manifestou desinteresse em apresentar parecer sobre o mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é policial militar aposentado e, até o mês de maio de 2020, vinha contribuindo para a previdência social com alíquota de 11% (onze por cento) sobre a diferença que ultrapassava o teto, nos termos do artigo 2º, inciso I, da LC nº 202/2004, como dispõe a Constituição Federal, no seu art. 40 § 18.

Alega que, a partir de junho de 2020, o demandante passou a ter o desconto previdenciário sobre a totalidade dos seus proventos, violando os preceitos constitucionais.

Pugna pela declaração de ilegalidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, de forma que este deverá incidir apenas sobre o que superar o teto da previdência social.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“In casu, a contribuição previdenciária a incidir sobre suas parcelas de benefícios de aposentadoria a partir da publicação da Lei Complementar nº 700/2021, deverá ser de 14%. sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, na forma da lei.

Entretanto, deverão ser restituídos os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, em 10.08.2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% para os portadores de doença incapacitante, aplicável ao presente caso”.

Logo, percebe-se que a magistrada singular analisou causa de pedir diversa,
vez que no caso concreto inexiste informação de que o autor está acometido de doença incapacitante e busca declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o valor que não exceda o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social- RGPS. De modo totalmente diverso, a parte autora somente busca a aplicação do art. 40, §18 da Constituição Federal. Assim, nota-se que a sentença foi baseada em fatos alheios àqueles narrados na exordial.

Ao decidir questão estranha aos limites propostos na petição inicial, a sentença ofende o disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, que estabelecem o seguinte:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Nestas condições, a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a sua desconstituição para que o Juízo singular enfrente, nos limites do princípio da congruência, a causa de pedir e os pedidos constantes da petição inicial.

Pelas razões expostas,
declaro, de ofício, a nulidade d
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para que outra seja proferida, restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023